Tribunal: STF
Processo: ARE 1155273
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. MATÉRIA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.019. RE 1.162.672. EMBARGOS PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OBSERVADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.